Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704159-60.2020.8.07.0005 APELANTE: SERGIO FRANCISCO DE SOUSA APELADO: ROGERIO DOS SANTOS DA CRUZ SARAIVA DESPACHO À secretaria para que certifique a ausência de apresentação de contrarrazões recursais pelo apelado. Após, conclusos. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR